Tribunal: TJDFT
Processo: 0753701-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753701-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO BARRETO DE MELO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTIAGO PENNA TEIXEIRA DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, e art. 1.017, § 3o do CPC, intime-se o agravante para apresentar a petição do agravo de instrumento que não consta no recurso apresentado (ID 79147557 e 79147558), bem como comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital